Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao Agravo Interno interposto, dê-se vista a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora